Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718377-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: PATRICIA DA C CARVALHO - RPN EXPRESS, RAFAEL NUNES DE ALENCAR DECISÃO Brasal Combustíveis Ltda interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 91831004, autos originários) que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão dos passaportes dos agravados-executados. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 3/11/21, foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC (id. 107487270, autos originários). A r. sentença transitou em julgado em 27/11/2021. Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora